Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712607-41.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA FELIX GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte adversa. No mais, aguarde-se a realização da sessão designada (ID 72514513). Brasília/DF, 6 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora